Tribunal: TJES
Processo: 5008821-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008821-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA registrado(a) civilmente como HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008821-40.2022.8.08.0000

PACIENTES: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA, JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HESTÊVÃO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL, nos autos do Processo tombado sob nº
0000714-93.2022.8.08.0032
, por meio do qual foram aplicadas medidas protetivas consistentes em afastamento mínimo de 200 (duzentos) metros da vítima (art. 22, III, alínea “a”, da Lei nº 11.340/06) e afastamento do lar (art. 22, II, da Lei nº 11.340/06).

Sustenta a defesa que a medida é desproporcional, porquanto impede que os pacientes adentrem a sua própria residência, que não se confunde com a da vítima, uma vez que são vizinhos e que residem em andares distintos do prédio. À vista disso, requerem a concessão da ordem, a fim de que sejam
revogadas
as medidas protetivas.

Tendo em vista a ausência de pedido liminar, foram determinadas, no Id. 3337824, a retificação da autuação, a solicitação de informações à autoridade coatora e a remessa ao Ministério Público para emitir parecer, sendo cumpridas as duas primeiras diligências.

No Id. 3396037, os pacientes atravessaram pedido de tutela de urgência, argumentando que foram afastados do lar em que residiam há 07 (sete) anos, sendo que todos os seus pertences, tais como, mantimentos, medicamentos, vestuário e objetos de lazer estão no interior do apartamento, requerendo, assim, a imediata revogação parcial do ato coator, a fim de que os pacientes sejam autorizados a retornarem ao lar, comprometendo-se a se afastarem fisicamente da suposta vítima, sem dirigir-lhe palavra ou olhar.

Sobreveio decisão (Id. 3409631), por meio da qual o pedido de liminar fora indeferido.

Informações prestadas pela Autoridade Coatora no Id. 3418180.

A Procuradoria de Justiça, em parecer lançado pelo d. Procurador Almiro Gonçalves da Rocha (Id. 3458302), opina pelo não conhecimento do presente
mandamus
, por ter sido manejado como sucedâneo recursal. Caso seja conhecido, opina pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 17 de outubro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008821-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA, JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
HESTÊVÃO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA e JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE MIMOSO DO SUL, nos autos do Processo tombado sob nº
0000714-93.2022.8.08.0032
, por meio do qual foram aplicadas medidas protetivas consistentes em afastamento mínimo de 200 (duzentos) metros da vítima (art. 22, III, alínea “a”, da Lei nº 11.340/06) e afastamento do lar (art. 22, II, da Lei nº 11.340/06).

Versa o presente
mandamus
sobre a insurgência dos pacientes quanto à manutenção das medidas protetivas de urgência, decretadas sob o espeque da Lei Maria da Penha.

Em seu parecer lançado no Id. 3458302, o D. Procurador de Justiça opina pelo não conhecimento do presente
mandamus
, por ter sido manejado como sucedâneo recursal. Caso seja conhecido, opina pela denegação da ordem, ante a ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.

À vista disso, oportuno tecer breves considerações acerca do caráter autônomo ou acessório das medidas protetivas de urgência, previstas na Lei Maria da Penha.

Uma
primeira corrente
afirma que
“são acessórias do mérito da ação principal”
, assumindo o regramento das medidas cautelares em geral
1
, enquanto outra corrente advoga que
“o fim das medidas protetivas é proteger direitos fundamentais, evitando a continuidade da violência e situações que a favorecem”
, pois não
“visam processos, mas pessoas”
2
.

Este eg. TJES tem se perfilhado à segunda linha de pensamento, afirmando que
“As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006, deferidas em favor da mulher vítima de violência doméstica e familiar, possuem caráter autônomo e natureza satisfativa e, por isso, sua concessão não se acha vinculada à existência de processo-crime contra o agressor”
(TJES, Apelação Criminal, 047170074406, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 29/07/2020)
3
.

É o que também já afirmou o c. STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FEITO CRIMINAL ARQUIVADO EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. AFASTAMENTO DAS MEDIDAS. TUTELA INIBITÓRIA. CARÁTER AUTÔNOMO. SUBSISTEMA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO PROVIDO. 1. Em conformidade com a doutrina mais autorizada,
as medidas protetivas de urgência, previstas no art. 22 da Lei n. 11.340/2006, não se destinam à utilidade e efetividade de um processo específico.
Sua configuração
remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a vítima, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito.
2. O subsistema inerente à Lei Maria da Penha impõe do intérprete e aplicador do Direito um olhar diferenciado para a problemática da violência doméstica, com a perspectiva de que todo o complexo normativo ali positivado tem como mira a proteção da mulher vítima de violência de gênero no âmbito doméstico, familiar ou de uma relação íntima de afeto, como corolário do mandamento inscrito no art. 226, § 8º da Constituição da República. [...]. (RHC 74.395/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020)

Evidentemente, isso
não significa ignorar que a perspectiva autônoma deva ser alinhada com a proporcionalidade da vigência da medida protetiva de urgência
, pois algumas dessas providências, de certa forma, criam restrições às liberdades, razão pela qual
devem viger pelo tempo estritamente necessário à finalidade a que se propõem
, sob pena de assumirem caráter perpétuo (TJES, Apelação Criminal, 035190282224, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021; Agravo de Instrumento, 024199015389, Relatora: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/11/2020).

Nessa perspectiva, relembra-se que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) possui natureza tanto cível quanto penal, sendo, portanto,
híbrido
o seu regime processual, conforme expressamente prevê o art. 13
4
. Em razão dessa natureza híbrida, por vezes ocorre certa divergência no que tange aos instrumentos processuais mais adequados a serem manejados.

Diante disso, ainda que se adote o entendimento pela plena autonomia do instituto, há necessidade de se definir o regime processual aplicável, sendo perceptível que algumas medidas previstas no rol exemplificativo do
art. 22, da Lei Maria da Penha,
guardam maior aproximação de uma esfera ou de outra.

À luz desse prisma, o c. Superior Tribunal de Justiça tem decidido que medidas protetivas

previstas
nos
incisos I, II e III possuem natureza penal
, enquanto
as dos incisos IV e V são de índole cível
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 22, I, II, III, DA LEI Nº 11.340/06. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Com efeito, esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que:
"As medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei n
º
11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil"
(AgRg no REsp 1.441.022/MS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIAS, QUINTA TURMA, DJe 2/2/2015). 2. Assim, diante de sua natureza jurídica penal, para que as medidas protetivas sejam concedidas, deve haver ao menos indícios de autoria e materialidade de delito praticado com violência doméstica e familiar contra a mulher (fumus boni juris) e o perigo da demora (periculum in mora), consubstanciado na urgência da medida, a fim de proteger a mulher de eventual reiteração criminosa. [...]. (AgRg no AREsp 1650947/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020)

De acordo com essa percepção,
a doutrina especializada também ensina que a competência para enfrentar a matéria, em grau recursal, é dos órgãos criminais, sob regência do Código de Processo Penal,
divergindo apenas se o cabimento é do recurso de apelação criminal
5
ou do recurso em sentido estrito, por aplicação analógica do inciso V, do art. 581, do Código de Processo Penal
6
, debate esse que reflete a discussão anterior concernente à adoção da perspectiva autônoma ou acessória das medidas protetivas, relacionando-se, ainda, com o momento processual em que a decisão impugnada é proferida.

Vale registrar, ainda, que, diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente
7
, a Lei Maria da Penha não possui um dispositivo expresso fixando o Código de Processo Civil como diploma regente do sistema recursal, preferindo a Lei nº 11.343/06, como visto, a adoção de um regime
híbrido
tanto para a fase de conhecimento, como para a esfera recursal (art. 13).

De qualquer forma, o que se pode extrair dessa celeuma, já adentrando ao que importa para a solução do caso concreto, é que,
pelo menos no que diz respeito às medidas dos incisos I, II e III, do art. 22, da Lei nº 11.343/06, é inegável a aplicação do regramento processual penal, inclusive quanto à competência, cabimento e tempestividade recursal.

No caso em tela, a Defesa postula a revogação de medidas protetivas de afastamento do lar e de afastamento mínimo de 200 (duzentos) metros da vítima, previstas, respectivamente, nos incisos II e III, alínea “a”, do art. 22, da Lei Maria da Penha.

Assim sendo, em razão das referidas medidas assumirem nítida feição penal,
incide o regramento processual penal
e, assumida a opção pela natureza autônoma das medidas protetivas de urgência, o recurso cabível seria a apelação criminal, com fulcro no art. 593, II, do Código de Processo Penal.

No entanto, em que pese o
habeas corpus
não deva ser utilizado como sucedâneo recursal, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a utilização do remédio constitucional nos casos em que há cerceamento/limitação da liberdade de ir e de vir em razão da concessão de medida protetiva geradora de constrangimento ilegal.
(AgRg no HC n. 766.065/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022.)

Admite-se, todavia, a concessão da ordem, de ofício, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder.

Na hipótese vertente, emerge dos autos que, no dia 1º de setembro de 2022, a idosa Neusa Morais Boscardini (73 anos de idade) compareceu à Delegacia de Polícia comunicando que sua neta e o marido dela (pacientes) vêm tendo condutas agressivas em seu desfavor, praticando violência psicológica, notadamente, ameaças, constrangimentos, manipulação, humilhação, ridicularização, bem como costumam gritar, com a finalidade de constrangê-la, sendo que, na última discussão, Juliana, sua neta, proferiu ameaça, dizendo
“se você quer guerra, vai ter guerra”
(Id. 3305953, pp. 8-9). Os relatos foram instruídos com as declarações de Ana Lucia Boscardini, filha da vítima e tia da paciente Juliana (Id. 3305953, pp. 12-13).

Sobreleva registrar, ainda, as informações prestadas pela suposta autoridade coatora no Id. 3418180:

“
(...
) os pacientes residem em um apartamento situado no terceiro andar de um prédio pertencente à vítima, e há algum tempo vêm praticando atos que lhe causam temor, constrangimento e humilhação, sendo que em consequência de tais fatos, a ofendida passou a se medicar. uma vez que acometida de crises de choro, angústia, ansiedade, tristeza profunda e constante, pânico de ficar em casa sozinha, taquicardia e insônia.

Os pacientes foram cientificados acerca do deferimento das medidas protetivas, ocasião em que solicitaram "amparo legal para acesso e permanência em sua residência", o que foi indeferido por este Juízo (fls. 34/34-v).

Quanto aos fundamentos apresentados pelos impetrantes, torna-se relevante esclarecer, de início, que a manutenção da medida protetiva não impediu que os pacientes adentrassem no prédio para que retirassem seus pertences pessoais da propriedade da ofendida, bastando que ajustassem algum horário, por intermédio de Ana Lúcia (filha da idosa e tia da paciente). para que assim procedessem”.

Desta feita, havendo elementos probatórios indicativos de que a presença ou proximidade dos pacientes no prédio representa risco concreto à integridade psíquica da ofendida, revela-se cabível, portanto, a manutenção das medidas protetivas de urgência previstas nos incisos II e III, alínea “a”, do art. 22, da Lei Maria da Penha, mesmo que em detrimento do direito de residência, não caracterizando inequívoco constrangimento ilegal.

Assim sendo, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar e amparar a concessão de ofício da ordem, revelando-se inviável, portanto, a utilização do remédio constitucional para discutir questões relativas à imposição de medidas protetivas aplicadas no âmbito da Lei Maria da Penha.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

NÃO CONHEÇO DO HABEAS CORPUS
.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1286 e 1294.

2
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 175.

3
No mesmo sentido: Agravo de Instrumento, 048189004467, Relator: WILLIAN SILVA – Relator Substituto: ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/03/2019.

4
Art. 13. Ao processo, ao julgamento e à execução das causas cíveis e criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal e Processo Civil e da legislação específica relativa à criança, ao adolescente e ao idoso que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei.

5
DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça. 5.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 166-167.

6
LIMA, Renato Brasileiro de. Legislação criminal especial comentada. 8.ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 1286 e 1294.

7
Art. 198. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e da Juventude, inclusive os relativos à execução das medidas socioeducativas, adotar-se-á o sistema recursal da Lei n o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil), com as seguintes adaptações: (Redação dada pela Lei nº 12.594, de 2012) [...].

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008821-40.2022.8.08.0000

PACIENTE: HESTEVAO LUIZ FELLIPE MORENO DA SILVA, JULIANA REZENDE BOSCARDINI MORENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE MIMOSO DO SUL - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LEI MARIA DA PENHA. LEI Nº 11.340/06. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REVOGAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. NÃO CONHECIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que as medidas protetivas previstas no art. 22, I, II, III, da Lei nº 11.340/06, possuem nítido caráter penal, pois visam garantir a incolumidade física e mental da vítima, além de restringirem o direito de ir e vir do agressor. Por outro lado, as elencadas nos incisos IV e V possuem natureza eminentemente civil. Precedentes.

2. Diferentemente do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha não possui um dispositivo expresso fixando o Código de Processo Civil como diploma regente do sistema recursal, preferindo a Lei nº 11.343/06, como visto, a adoção de um regime híbrido tanto para a fase de conhecimento, como para a esfera recursal (art. 13).

3. No que diz respeito às medidas dos incisos I, II e III, do art. 22, da Lei nº 11.343/06, é inegável a aplicação do regramento processual penal, inclusive quanto à competência, cabimento e tempestividade recursal.

4. Caso em que se postula a revogação de medidas protetivas de afastamento do lar e de distanciamento da vítima, previstas, respectivamente, nos incisos II e III, alínea “a”, do art. 22, da Lei Maria da Penha, que, por assumirem nítida feição penal, atraem a incidência do regramento processual penal.

5. O Superior Tribunal de Justiça entende ser cabível a concessão da ordem, de ofício, quando restar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder.

6. Não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia a autorizar e amparar a concessão de ofício da ordem, revelando-se inviável, portanto, a utilização do remédio constitucional para discutir questões relativas à imposição de medidas protetivas aplicadas no âmbito da Lei Maria da Penha.

7
. Habeas Corpus não conhecido.

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.